Tribunal: TJDFT
Processo: 0751328-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA COM AVÓS PATERNOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA NOCIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela genitora contra decisão interlocutória que indeferiu a antecipação de tutela para alterar o regime de visitas aos avós paternos. A agravante sustenta a existência de retrocessos comportamentais e crises emocionais no infante após os períodos de convivência, fundamentando seu pleito em relatórios escolares e arquivos de mídia, requerendo a suspensão dos pernoites e a fixação de visitas assistidas até a conclusão de estudo psicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios colacionados demonstram a probabilidade do direito e o risco de dano aptos a justificar a restrição de convivência entre o menor e seus avós paternos; e (ii) verificar se a manutenção do regime de visitas pactuado atende ao princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral, diante da necessidade de dilação probatória para aferir a causa das alterações comportamentais relatadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico, alicerçado no art. 227 da Constituição Federal e no art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estabelece o dever da família de assegurar à criança a convivência com seus membros.
4. A modificação do regime de visitas, na forma pactuada pelas partes em data recente, constitui medida excepcional, exigindo demonstração inequívoca de comportamentos nocivos ou risco concreto à integridade do menor, o que não restou evidenciado pelos documentos acostados, os quais não estabelecem nexo causal entre a conduta dos avós e os problemas escolares do infante.
5. A avaliação do melhor interesse da criança em situações de conflito familiar demanda cautela e dilação probatória, sendo indispensável a realização de estudo psicossocial para subsidiar o convencimento do magistrado antes de se potencializar a ruptura de vínculos familiares consolidados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O direito à convivência familiar entre avós e netos somente deve ser mitigado se evidenciado risco concreto ao saudável desenvolvimento do menor.

----------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX, e art. 227; CPC, art. 11 e art. 300; ECA, art. 3o